Tribunal: STF
Processo: RE 243191
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
   (IOF), NA MODALIDADE EMISSÃO, TRANSMISSÃO, PAGAMENTO OU RESGATE
   DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO  ART.
   1º, I, DA LEI 8.033/1990.
A decisão agravada está em perfeita
   consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
   Federal no julgamento do RE 223.144.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.